Tribunal: TJMT
Processo: 0009708-62.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
Remeta-se o presente Recurso ao Ilustre Representante do Ministério Público que atua junto a esta Turma Recursal, para sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator